Tribunal: TJMT
Processo: 1004069-40.2021.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004069-40.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6428-15 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELISANGELA CASTRO DA SILVA - CPF: 062.979.031-07 (EMBARGANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), CAMILA COSTA MARTIN - CPF: 044.511.691-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA VIA ESCOLHIDA. NECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO. NOTÓRIA INFRINGÊNCIA.
VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. MERO INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO VEDADO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria devidamente decidida, ainda que para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1004069-40.2021.8.11.0002

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: ELISÂNGELA CASTRO DA SILVA.

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ELISÂNGELA CASTRO DA SILVA
, em face de v. acórdão proferido por esta Câmara Recursal, que proveu parcialmente recurso de apelação do
BANCO BRADESCO S/A
,
para
reduzir o
quantum

indenizatório
, fixados a título de danos morais
para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.
Levando em consideração que a parte autora decaiu em parte mínima de seus pedidos, impõe-se a incidência do art.
86
,
§ único
, do
CPC
, a fim de que recaia sobre a parte ré a integralidade das verbas de sucumbência (Id. 223595666).

O embargante aduz que o acordão restou omisso e contraditório, sob o argumento que o acórdão, apesar de reconhecer a má prestação do serviço bancário, reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para R$ 3.000,00, (três mil reais) não considerou adequadamente a gravidade do ilícito cometido pelo embargado. Assevera que restou omisso o acórdão ao não considerar o prolongado período de negativação indevida, que ultrapassa três anos, e o impacto significativo que essa situação causou na vida da Autora, afetando sua honra, dignidade e capacidade de obter crédito. Destaca ser contraditório o valor arbitrado e irrisório, não se prestando para compensar a vítima pelo sofrimento e punir o causador do dano, valor que se mostrou desproporcional à gravidade do dano sofrido pela embargante, não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer
o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas, atribuindo efeitos infringentes aos embargos e, mantendo integralmente a sentença que fixou danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme a gravidade do dano e os precedentes jurisprudenciais. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e do entendimento consolidado do STJ acima mencionados para fins de interposição de Recurso Especial (Id. 225445665).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 231101167).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”
.

As alegações apresentadas nos embargos têm caráter nitidamente infringente, pois, pretende o embargante, reverter decisão proferida pelo colegiado, através de via oblíqua.

A decisão embargada foi clara e precisa em seus fundamentos, nada havendo a ser esclarecido. O pedido inserto nos presentes embargos deve ser objeto de recurso próprio.
Acrescente-se que o v. acórdão deixou expressamente consignado o que é essencial para o deslinde da questão:

(...)

É fato incontroverso que o nome da autora foi incluído em órgão de proteção ao crédito (Id. 217853182 – pág. 1/2), referente à dívida, por falta de pagamento de 01 (um) cheque, sob o argumento de que foi devolvido por insuficiência de fundos, pelo banco apelante, contudo, a autora afirma que não emitiu e assinou esse documento.

(...)

Assim, do cotejado, resta evidenciada a conduta ilícita da instituição bancária em proceder a compensação e devolução de cheque que não foi emitido pelo correntista, sem adotar a cautela necessária em conferir a assinatura do cliente, cuja inautenticidade era visível a olho nu, negativando o nome da autora, deletérios que são evidentes e dispensam comprovação do dano, porquanto
in re ipsa
.

(...)

Desse modo, evidente a responsabilidade do réu pela falha na prestação dos serviços, consubstanciada na compensação de cheque falsificado, isto é, mediante fraude, culminando na negativação indevida do nome da autora, o que, por si só, impõe o dever se indenizar.

Ademais, a instituição bancária agiu com negligência, logo, trata-se de risco inerente à atividade, e não o exime da responsabilidade de reparar o dano.

A propósito, a Súmula 479 do STJ, consolida o entendimento:

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias”.

Destaca-se, ainda, que o STJ também já teve oportunidade de firmar entendimento repetitivo (Tema 1061) segundo o qual quando o consumidor contesta a autenticidade de assinatura constante em questões bancárias, à instituição financeira compete o ônus de comprovar a validade da firma questionada.

Assim, além de não ter havido contestação adequada sobre os termos da petição inicial, o apelante também não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a autenticidade da assinatura dos cheques impugnados pela consumidora apelada, que comprovou a falsidade do título mediante perícia judicial.

(...)

Em caso análogo, este Sodalício assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA, EMISSÃO DE CRÉDITO E
CHEQUES POR FALSÁRIO. FRAUDE COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
A contratação por falsário utilizando nome de terceiro e sua inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral a ser reparado pelo Banco que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, o que foi observado pelo sentenciante.
(RAC 1004166-37.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

(...)

Logo, impõe-se a obrigação de indenizar por dano moral, a conduta da instituição financeira que compensa cheque emitido por falsários e provoca, inclusive, a negativação do nome do correntista.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano moral sofrido pela apelada, em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixada em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observados a gravidade da ofensa e às particularidades do caso, além de evitar enriquecimento ilícito da parte.

Na hipótese, o valor fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), encontra-se desarrazoada, de modo que, pautando pelo bom senso, moderação e prudência, reputa-se razoável reduzir para o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de modo que a quantia não induz empobrecimento do causador do dano, tampouco gera o enriquecimento indevido da vítima, além de possuir efeito pedagógico. (...)”.

Conforme se extrai do v. acórdão, todos os argumentos relevantes ao desate do litígio foram objeto da devida análise e fundamentação, inexistindo quaisquer vícios no julgado.

O que se evidencia é a pretensão do embargante, não contente com o resultado do julgamento, em rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC.
1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024